Tribunal: TJSP
Processo: 0002962-72.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Agravo em execução. Regime disciplinar diferenciado. Agravante denunciado por crime de organização criminosa. Investigações que deram causa ao oferecimento da denúncia reveladoras de que ocupa importante posição na hierarquia de organização criminosa autodenominada "Primeiro Comando da Capital - PCC" mediante atos praticados do interior do estabelecimento prisional. Caracterização da situação de

Ementa:
Agravo em execução. Regime disciplinar diferenciado. Agravante denunciado por crime de organização criminosa. Investigações que deram causa ao oferecimento da denúncia reveladoras de que ocupa importante posição na hierarquia de organização criminosa autodenominada "Primeiro Comando da Capital - PCC" mediante atos praticados do interior do estabelecimento prisional. Caracterização da situação de subversão à ordem do estabelecimento prisional. Requisitos legais presentes. Renovação decretada com fundamento no artigo 10, da Lei no 11.671/2008. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000657983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0002962-72.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALMIR
RODRIGUES FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o advogado, dr. Robson Ferreira de Carvalho e usou da palavra o
Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002962-72.2020.8.26.0041 - São Paulo - VOTO No 2/11
Voto no 12.303
Agravo em Execução no 0002962-72.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo 5a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Almir Rodrigues Ferreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução. Regime disciplinar diferenciado.
Agravante denunciado por crime de organização criminosa.
Investigações que deram causa ao oferecimento da
denúncia reveladoras de que ocupa importante posição na
hierarquia de organização criminosa autodenominada
“Primeiro Comando da Capital - PCC” mediante atos
praticados do interior do estabelecimento prisional.
Caracterização da situação de subversão à ordem do
estabelecimento prisional. Requisitos legais presentes.
Renovação decretada com fundamento no artigo 10, da Lei
no 11.671/2008. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Almir Rodrigues
Ferreira contra a r. decisão do MM. Juízo da 5a Vara das Execuções
Criminais da Comarca da Capital, que determinou a renovação de sua
permanência no Regime Disciplinar Diferenciado RDD, pelo prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias, com fundamento no artigo 10 da Lei no
11.671/2008 e artigo 53, inciso V, da Lei 7.210/84 (fls. 560/564).
Sustenta que não integra organização criminosa e que a decisão não
apresentou novos elementos para fundamentar a renovação do RDD, bem
como não existem provas contundentes de que foi o responsável pela
elaboração dos manuscritos apreendidos ou de seu envolvimento com a
referida facção, motivo pelo qual deve ser cassada a decisão (fls. 1/12).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002962-72.2020.8.26.0041 - São Paulo - VOTO No 3/11
Após a contraminuta (fls. 579/587), a decisão impugnada foi
mantida (fl. 588).
Remetidos os autos a esta instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento agravo em execução
(fls. 596/602).
É o relatório.
No mérito, o agravo não comporta provimento.
Segundo
representação
da
Secretaria
de
Administração
Penitenciária para prorrogação do RDD (fls. 531/538), na data de
22/11/2016 deu-se início à operação “Ethos”, que teve três fases de
atuação.
Na primeira fase, foram realizadas as prisões de representante do
Conselho de Defesa da Pessoa Humana
CONDEPE
e diversos
advogados que atuavam como colaboradores de ações da organização
criminosa “PCC”.
Na segunda fase foi realizada a transferência de diversos líderes da
facção para o “Centro de Readaptação Penitenciária Dr. José Ismael
Pedrosa”, de Presidente Bernardes, em regime disciplinar diferenciado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002962-72.2020.8.26.0041 - São Paulo - VOTO No 4/11
Finalmente, na terceira etapa, as investigações apuraram que alguns
sentenciados que permaneceram na Penitenciária II de Presidente
Venceslau foram escolhidos para desempenharem funções específicas de
representação da organização criminosa, verdadeiros “setores estratégicos”
para controle e manutenção da influência do grupo em outros Estados e
foram denominados de “sintonia de outros estados”.
As investigações apuraram que, dentre os integrantes desse grupo
estratégico da organização criminosa, estava o agravante, motivo pelo
qual a administração do estabelecimento prisional instituiu a realização de
revistas rotineiras nas celas dos sentenciados identificados, sem sucesso na
apuração de qualquer envolvimento mesmo com a apreensão de cartas,
cujo conteúdo era de difícil compreensão.
Contudo, mediante a ação de colaboradores (advogados, visitantes
de detentos ou sentenciados do próprio estabelecimento) descobriu-se que
os sentenciados investigados utilizavam linguagem codificada e escreviam
mensagens destinadas a líderes internos da organização criminosa, bem
como para presos foragidos ou egressos do sistema carcerário.
Apurou-se, ainda, que os bilhetes codificados eram entregues aos
visitantes que, pelo valor de R$ 2.500,00, os entregavam aos destinatários
que realizariam a tarefa indicada na mensagem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002962-72.2020.8.26.0041 - São Paulo - VOTO No 5/11
Além disso, constatou-se que o insucesso nas revistas das celas
ocorria porque os bilhetes de comunicação eram rasgados e despejados no
vaso sanitário.
Diante desses fatos, a direção do estabelecimento prisional foi
orientada a simular a existência de um sério problema na rede de esgoto do
Pavilhão 1, área habitada pelos sentenciados investigados, sendo
necessária a intervenção de funcionários para a realização do reparo. Sob
esse pretexto, foram instaladas telas na caixa coletora, cuja finalidade era a
retenção do material dispensado pelos investigados.
Na data de 08 de março de 2017, em inspeção à caixa coletora,
foram apreendidos diversos manuscritos rasgados e molhados, cujo
conteúdo foi decifrado após a secagem e colagem dos bilhetes pelos
funcionários do presídio e da Coordenadoria de Unidades Prisionais da
Região Oeste do Estado.
Em seguida, foi efetuada comparação entre as escritas lançadas nos
bilhetes e aquelas constantes das solicitações encaminhadas pelos
investigados à administração do estabelecimento prisional, ocasião na qual
se constatou que o agravante era um dos autores (fls. 171/174).
Além disso foi instaurado o inquérito policial no 87/2017 para
apurar a conduta criminosa do agravante e dos demais investigados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002962-72.2020.8.26.0041 - São Paulo - VOTO No 6/11
Em relação ao agravante, foi descoberto pelo teor dos manuscritos
que ele exerce a função de “resumo disciplinar interno”, ou seja,
responsável pela solução de problemas entre integrantes da organização
criminosa, que tenham se desentendido em relação a pagamentos e áreas
destinadas ao tráfico de drogas, bem como o “batismo” de novos membros
da facção.
Foi deferida, assim, a inclusão do sentenciado no RDD de forma
cautelar, convolada em definitiva na data de 05 de setembro de 2018,
sendo providenciada a transferência do paciente a presídio federal.
O requerimento formulado pelo Secretário de Estado da
Administração Penitenciária de São Paulo, após manifestação do
Ministério Público (fls. 544/549) foi acolhido pelo juízo da 5a Vara das
Execuções Criminais e o agravante foi incluído cautelarmente no RDD
pelo prazo de 60 dias (fls. 560/564), prorrogado por mais trinta dias na
data de 10 de agosto de 2018 (fl. 99).
Destaco, ainda, que o agravante foi denunciado nos autos do
Processo no 0003297-31.2017.8.26.048, da 3a Vara da Comarca de
Presidente Venceslau, pela prática do delito de organização criminosa, uma
vez constatado que ele passou a atuar no interior da estrutura da
organização como “sintonia final”, cumulado com “sintonia dos outros
estados e países”, mantendo contato com as células da facção chamadas
“resumo disciplinar dos estados - externa” e “resumo disciplinar de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002962-72.2020.8.26.0041 - São Paulo - VOTO No 7/11
Paulo”.
Os mesmos fatos foram apurados na sindicância de no 140/18 (fls.
121/127 e 170/187), resultando o envolvimento do agravante com a
organização criminosa e, consequentemente, com subversão da ordem e
disciplina no interior do estabelecimento prisional.
Após, novo requerimento foi formulado pelo Secretário da
Administração Penitenciária do Estado, dessa vez objetivando a inclusão
definitiva do agravante no RDD, acolhido por decisão devidamente
fundamentada, prolatada na data de 05 de setembro de 2018 (fls. 245/251).
Em seguida, foi deferida a transferência do sentenciado a presidio
federal, no qual a decisão recorrida autorizou a renovação de sua
permanência por mais 360 dias.
Feito o relato acerca dos fundamentos que culminaram na inclusão
do agravante em regime disciplinar diferenciado de forma definitiva, passo
à análise dos requisitos da medida.
Considerando o histórico exposto linhas acima, resulta bem
evidenciado o fundado e alto risco para a ordem e a segurança do
estabelecimento penal e da sociedade decorrente a justificar a imposição ao
agravante das medidas mais gravosas do RDD.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002962-72.2020.8.26.0041 - São Paulo - VOTO No 8/11
Destaca-se que as investigações nos autos do Processo no
0003297-31.2017.8.26.048 apuraram que o agravante e os demais
denunciados, por intermédio das cartas enviadas do interior do
estabelecimento prisional, expediam ordens para a prática de assassinatos,
movimentação de valores e armamentos para posterior distribuição aos
integrantes da organização criminosa, além de disseminação de estratégias
para a tomada de pontos de tráfico de drogas em diversos estados da
federação.

Tanto que o sentenciado foi denunciado perante a 3a Vara Judicial
da Comarca de Presidente Venceslau, na qual lhe foi imputada a conduta
de atuar na organização criminosa como “Sintonia dos Estados e Países”,
visto que recebeu de integrantes do quadro “Resumo da Disciplinar dos
Estados Externa” informações importantes destinadas a membros do alto
escalão da facção criminosa (fls. 547).
Evidentemente, em se tratando de um dos integrantes da cúpula da
organização criminosa, com o poder de controle sobre atos praticados fora
do estabelecimento prisional é impossível negar a grave afetação da ordem
e da disciplina internas e do risco à sociedade, que persistiriam com a
retirada do sentenciado do presídio federal.
As disposições legais que fundamentaram a fixação do regime
disciplinar diferenciado estão em plena correlação com os arguidos no
pleito formulado pelo Secretário da Administração Penitenciária do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002962-72.2020.8.26.0041 - São Paulo - VOTO No 9/11
Estado.
O envolvimento do agravante com a organização criminosa
resultou comprovado pela sindicância que apurou a prática de falta
disciplinar, bem como pelos diversos laudos e relatos das investigações
que culminaram com a apreensão dos manuscritos.
O fato de o agravante representar alto risco para a ordem e a
segurança do estabelecimento prisional e para a sociedade autorizam a
medida administrativa de imposição do RDD e sua renovação.
Há elementos reveladores de que o agravante, até a imposição da
referida medida, vinha dando continuidade às suas atividades em posição
de destaque em uma das maiores organizações criminosas do país,
concluindo-se, assim, presente a atualidade da subversão da ordem e
disciplina do estabelecimento prisional e o perigo que sua permanência em
regime comum representaria para a segurança pública.
Nesse sentido, confira-se:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
PRISÃO
PROVISÓRIA.
INCLUSÃO
DO
PACIENTE EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO.
PERICULOSIDADE CONCRETA E RISCO À ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002962-72.2020.8.26.0041 - São Paulo - VOTO No 10/11
Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato
ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem
olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou
preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o
instrumento constitucional mais importante de proteção à
liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou
abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento
requer. 2. In casu, o Juízo da instância primeira acolheu o
pedido formulado pelo Parquet estadual, com o objetivo de
incluir o ora paciente no Regime Disciplinar Diferenciado,
adotando a seguinte fundamentação: [...] (...) com base nas
investigações do Ministério Público, o PACIENTE era uma das
lideranças da facção ''Os Manos", tendo participação relevante
no âmbito da organização criminosa, com responsabilidade de
comandar o tráfico de drogas na região do Vale dos Sinos e Vale
Paranhana, e, inclusive, ordenando mortes de seus desafetos.
[...] 3. Por sua vez, o Ministério Público Federal ressaltou,
verbis: [...] Muito embora a Lei de Execução Penal assegure ao
preso o direito de cumprir sua reprimenda em local que lhe
permita contato com seus familiares e entes próximos, tal
garantia não é absoluta. Pode o juízo competente, de maneira
fundamentada, determinar a inserção do preso em regime
disciplinar diferenciado, se as suas condições pessoais assim
recomendarem. Na hipótese dos autos, a inclusão do requerente
em regime disciplinar diferenciado foi justificada por sua alta
periculosidade e influência em organizações criminosas, ''em
que mesmo segregado continua determinando o cometimento de
diversos ilícitos do interior do sistema carcerário" (...), motivos
suficientes para justificar a medida excepcional e descaracterizar
o constrangimento ilegal aduzido. [...] 4. Tal entendimento
encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça. 5. 1. Muito embora a Lei de Execução Penal
assegure ao preso o direito de cumprir sua reprimenda em local
que lhe permita contato com seus familiares e amigos, tal
garantia não é absoluta, podendo o Juízo das Execuções, de
maneira fundamentada, indeferir o pleito se constatar ausência
de condições para o novo acolhimento. 2. Na hipótese dos autos,
a prorrogação da permanência do condenado em regime
disciplinar
diferenciado
foi
justificada
por
sua
alta
periculosidade e influência em organizações criminosas,
motivos suficientes para justificar a medida excepcional e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002962-72.2020.8.26.0041 - São Paulo - VOTO No 11/11
descaracterizar o constrangimento ilegal aduzido (RHC
44.417/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 07/03/2014). Na mesma
linha de entendimento: HC 320.259/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe
24/09/2015; HC 92.714/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJe
10/03/2008. 6. O fato de estar o paciente submetido à prisão
provisória não inviabiliza sua inclusão em Regime Disciplinar
Diferenciado - RDD, conforme estabelece a Lei de Execuções
Penais - LEP, em seu art. 52, caput, e parágrafos. Precedente
desta Corte. 7. Consigne-se, ainda, que, persistindo as razões
que ensejaram a transferência do preso para presídio federal de
segurança máxima, notadamente em razão da periculosidade
concreta do denunciado, não é recomendável a remoção do
paciente para penitenciária de alta segurança estadual,
considerando o risco que tal transferência acarretaria à ordem
pública. 8. Por fim, anote-se que verificar o acerto ou desacerto
da valoração fática realizada pela Corte a quo não se mostra
viável na estreita via do habeas corpus, ação constitucional de
rito célere e cognição sumária. 9. Inexistência, assim, de
constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de
ofício. 10. Habeas corpus não conhecido. (HC 332.212/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).
Dessa forma, encontram-se presentes os fundamentos para a
renovação do Regime Disciplinar Diferenciado e permanência do
sentenciado em presídio de segurança máxima federal.
Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator